Tribunal: TJPA
Processo: 0801224-94.2024.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801224-94.2024.8.14.0110

APELANTE: PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve a nulidade de contratação de seguro não comprovada, reconheceu a irregularidade de descontos em benefício previdenciário e preservou a condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à inexistência de ato ilícito, ao exercício regular de direito, à não configuração do dano moral e ao excesso do quantum indenizatório, com pedido de atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a decisão enfrentou adequadamente as teses relativas à regularidade da contratação, ao exercício regular de direito e à inexistência de ato ilícito; (iii) determinar se houve omissão quanto ao reconhecimento do dano moral e à adequação do valor indenizatório; e (iv) verificar se os embargos de declaração foram utilizados como via imprópria de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4. A embargante não demonstra concretamente nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e apenas reedita teses defensivas já examinadas no julgamento anterior.

5. O acórdão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia ao consignar que incumbia à instituição demandada comprovar a autenticidade da contratação impugnada, ônus do qual não se desincumbiu, fundamento suficiente para afastar a alegada regularidade da conduta e o exercício regular de direito.

6. A decisão embargada também apreciou a questão dos danos morais ao afirmar que descontos indevidos em benefício previdenciário, em contexto de vulnerabilidade do consumidor, ultrapassam meros aborrecimentos e ensejam reparação extrapatrimonial.

7. O acórdão analisou expressamente a insurgência contra o valor da indenização e concluiu que a quantia de R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se harmoniza com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

8. Não há contradição interna nem obscuridade na decisão, porque sua fundamentação apresenta encadeamento lógico coerente ao reconhecer a ausência de comprovação da contratação, a falha na prestação do serviço, a responsabilidade objetiva da fornecedora, a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado.

9. A suficiência da prestação jurisdicional afasta a alegação de omissão, ainda que o julgador não rebata individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte.

10. A jurisprudência citada no voto confirma que embargos de declaração não podem ser manejados como sucedâneo recursal para substituição do julgado ou reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração só cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito do julgamento. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não examine isoladamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. 3. A reiteração de teses já apreciadas, sob alegação genérica de vício integrativo, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. 4. A decisão que expõe de forma coerente os fundamentos sobre a irregularidade da contratação, a responsabilidade da fornecedora, a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório não padece de contradição ou obscuridade. 5. A utilização dos embargos de declaração com finalidade meramente infringente autoriza sua rejeição e enseja advertência quanto à aplicação das multas processuais cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 1.021, § 4º; CC, arts. 186, 188, I, e 884; CF/1988, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 15.774-0/SP, EDcl, 1ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993; STF, Rcl 44.145/RO, 1ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022, DJe 01.09.2022; TJMG, ED 10236180012858002, Rel. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020, publ. 27.02.2020; TJSP, EmbDeclCv 1001376-42.2018.8.26.0529, 26ª Câmara de Direito Privado, Rel. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801224-94.2024.8.14.0110

EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S.A

EMBARGADO: PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SABEMI SEGURADORA S.A alegando a existência de vícios no V. Acórdão (id. 33166132) proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado.

Transcrevo a ementa do julgado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível da ora agravante tão somente para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a declaração de nulidade da contratação de seguro bancário reconhecida pelo juízo de 1º grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do seguro; (ii) estabelecer se é cabível a responsabilização civil da instituição financeira por descontos indevidos; e (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais é excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, atribuindo-lhes o ônus de comprovar a autenticidade dos contratos impugnados, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061 dos Recursos Repetitivos.

4. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação ou a autenticidade do contrato, incidindo, assim, os efeitos da má prestação do serviço.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, inclusive quando a fraude decorre de conduta de terceiros, por configurar fortuito interno.

6. Os descontos mensais indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa configuram lesão extrapatrimonial de magnitude relevante, ensejando reparação por dano moral.

7. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, não havendo motivo para nova redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade do contrato quando impugnado pelo consumidor; 2. A responsabilidade por fraudes ocorridas no âmbito da atividade bancária é objetiva, por se tratar de fortuito interno; 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável; 4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mantido o valor de R$ 3.000,00 quando compatível com a jurisprudência do tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061, 2ª Seção, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2179672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.914.255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.05.2021; TJPA, ApCiv 0800045-86.2020.8.14.0039, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma, j. 05.12.2023; TJPA, ApCiv 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma, j. 23.01.2024.

Em suas razões recursais (id. 34151671), a parte embargante alega que a autora/embargada ajuizou a demanda requerendo restituição em dobro e indenização por danos morais em razão de descontos que não reconhece, mas que, segundo sustenta, decorreriam de contrato de seguro regularmente pactuado. Afirma que não houve qualquer conduta ilícita apta a ensejar a condenação por danos morais, invocando o art. 186 do Código Civil. Sustenta também que sua conduta estaria amparada pelo exercício regular de direito, com fundamento no art. 188, I, do Código Civil. Aduz, ainda, que os fatos narrados configurariam meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterizar dano moral. Prossegue defendendo que, mesmo na hipótese de manutenção da condenação, o valor de R$ 3.000,00 seria excessivo e desproporcional, sobretudo diante da condenação à repetição do indébito, de modo a ensejar enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil, ao art. 5º, V, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, requer que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para retificar as omissões e contradições apontadas.

Não houve manifestação aos aclaratórios, consoante certidão ao id. 34751934.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se à controvérsia acerca da regularidade de contratação de seguro alegadamente firmado com a parte autora, da legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, da responsabilidade da instituição demandada pelos descontos indevidos e da configuração dos danos morais, inclusive quanto à adequação do quantum indenizatório fixado.

Conforme se observa, a insurgência deduzida sob a roupagem de embargos de declaração traduz, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A embargante não evidencia, de forma concreta, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, limitando-se a reiterar teses defensivas já deduzidas e já enfrentadas no julgamento, especialmente no que diz respeito à inexistência de ato ilícito, ao alegado exercício regular de direito, à não configuração de dano moral e ao alegado excesso do quantum indenizatório.

Não há omissão, porque o acórdão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. A decisão embargada consignou, de forma expressa, que incumbia à instituição demandada comprovar a autenticidade da contratação impugnada, ônus do qual não se desincumbiu. A partir dessa premissa, concluiu pela irregularidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora. Tal fundamento já responde, de maneira suficiente, às alegações de regularidade da conduta, de exercício regular de direito e de inexistência de ato ilícito, ainda que sem rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela embargante.

Também não há omissão quanto ao tema dos danos morais. O acórdão foi claro ao reconhecer que os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário, especialmente em contexto de vulnerabilidade do consumidor, ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam reparação extrapatrimonial. Assim, a tese de que os fatos não passariam de dissabores cotidianos foi, ainda que de modo não fragmentado, suficientemente repelida pela fundamentação adotada.

Do mesmo modo, não se verifica omissão quanto à alegação de excesso do valor arbitrado. O acórdão expressamente consignou que a quantia de R$ 3.000,00 se mostra compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de harmônica com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos. Logo, a pretensão de rediscutir o valor da indenização, sob o argumento de enriquecimento sem causa, não se confunde com vício integrativo.

Igualmente, não há contradição. A decisão embargada apresenta linha argumentativa coerente e inteligível: reconhece a ausência de comprovação da contratação, identifica a falha na prestação do serviço, afirma a responsabilidade objetiva da fornecedora, reconhece a ocorrência de dano moral e mantém o valor indenizatório em patamar reputado adequado. Não há premissas inconciliáveis entre si nem antagonismo interno capaz de justificar a integração do julgado.

Também não se constata obscuridade, pois o acórdão permite compreender, com suficiência, os motivos que conduziram ao desprovimento do agravo interno e à manutenção da condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A mera discordância da parte com a fundamentação adotada não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Além disso, não se identifica erro material apto a justificar correção pela via eleita.

Além disso, cumpre destacar que o acórdão embargado foi expresso ao consignar, em substância, que: (i) a controvérsia devolvida ao colegiado dizia respeito à regularidade da contratação, à existência de descontos indevidos, à responsabilidade civil da instituição demandada e à legitimidade da condenação por danos morais e materiais; (ii) cabia à demandada demonstrar a autenticidade do contrato impugnado; (iii) a responsabilidade do fornecedor é objetiva, inclusive nas hipóteses de fraude relacionada ao risco do empreendimento; e (iv) o valor de R$ 3.000,00 está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados por este Tribunal em hipóteses semelhantes. Tais fundamentos, examinados de forma integral, evidenciam a suficiência da prestação jurisdicional e afastam a alegação de vícios no julgado.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026